Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Em razão do que consta da petição de ID no 37222747, intime-se o patrono do recorrido para que, no prazo de 15(quinze) dias, junte aos autos a decisão proferida nos autos no 0704810-77.2020.8.07.0010 que deferiu a sucessão processual dos herdeiros. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007